Tribunal: STF
Processo: ARE 1407882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE/PR, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. PEDIDOS DE PROMOÇÕES ADMINISTRATIVAS (COM CONSEQUENTE INCREMENTO SALARIAL) DEFERIDAS E HOMOLOGADAS PELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DOS PERCENTUAIS DE ACRÉSCIMO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS VALORES EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO, ALÉM DO PAGAMENTO DO RETROATIVO REFERENTES AOS CRESCIMENTOS DE CARREIRA DESDE O MÊS SUBSEQUENTE AO DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO DA CONCESSÃO DE CADA CRESCIMENTO INDIVIDUAL.



    SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONDENAR O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE PARA QUE, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, IMPLEMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA TODOS OS ACRÉSCIMOS SALARIAIS REFERENTES AOS CRESCIMENTOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 23/05/2017, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DOS CRESCIMENTOS NA CARREIRA, COM SEUS DEVIDOS REFLEXOS, A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA HOMOLOGAÇÃO DE CADA VENCIMENTO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). PEDIDO DE REFORMA.



    IMPLEMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DECORRENTE DOS CRESCIMENTOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 23/05/2017. REQUISITOS PREENCHIDOS E CONSTATADA A MORA NA IMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO. ATO VINCULADO. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI QUE INDEPENDE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PARTICULAR.



    MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA 11% (ONZE POR CENTO), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.



    RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente